Tribunal: TJPA
Processo: 0000723-70.1998.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000723-70.1998.8.14.0051

APELANTE: JADSON LOBATO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISO IV
,
DO CPB. INJUSTA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. IMPOSSIBILIDADE. EQUÍVOCO CORRIGIDO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA, APÓS NOVA ANÁLISE, QUE NÃO AUTORIZAM O REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. ATENUANTE. INEXISTÊNCIA DE
QUANTUM
FIXO DE REDUÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em que pese a inidônea valoração de uma circunstância judicial, ora corrigida, após nova análise, conclui-se que a pena-base imposta ao réu não merece redução, pois fixada em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. O Código Penal não prevê, para as atenuantes, percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da pena. Deste modo, reputa-se razoável a diminuição em um ano e meio operada pelo juiz sentenciante, considerando a existência de duas atenuantes reconhecidas em favor do réu.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JADSON LOBATO DOS SANTOS, em face de decisão do Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena
de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado
, pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, inciso IV, do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 31.01.1998, a vítima Cledson Oliveira de Souza vinha caminhando em via pública e, ao chegar em uma esquina, o acusado Jadson Lobato dos Santos, vulgo “Bebeto”, saiu do interior de sua residência e, com uma estaca, desferiu violento golpe na cabeça da vítima, tendo ela caído na pista totalmente ensanguentada. Relata, ainda, a denúncia, que além de Jadson, existiam outros elementos que continuaram a dar pauladas na vítima, que já se encontrava caída na rua, sem a menor chance de defesa.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante argumenta a
injusta exasperação da
pena-base
, eis que não foram observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Requer, assim, sua
redução a patamar mais justo
.

Requer, ainda, a
utilização da fração redutora de 1/3 na segunda fase dosimétrica
, considerando a existência das duas atenuantes reconhecidas pelo juiz
a quo
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
improvimento
do recurso, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em obediência aos ditames legais pertinentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da Requerida Correção na Dosimetria da Pena

A defesa do apelante argumenta a
injusta exasperação da
pena-base
, eis que não foram observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Requer, assim, sua
redução a patamar mais justo
.

Esta tese também
não merece prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 693/698 dos autos digitalizados):

“
A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais):
A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente caso entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime contra vítima em um conflito de gangues atingindo a vítima desarmada com violência utilizando um pedaço de madeira, dando-lhe inicialmente um golpe certeiro na cabeça, e, depois, mesmo estando a vítima caída ao chão, continuou a golpeá-la juntamente com outras pessoas desconhecidas estavam jogando pedras no morto, e assim, não apenas se importando em causar à morte da vítima, mas visando obter esse resultado, adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada
desfavorável
ao acusado; Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui bons antecedentes, assim vou adotar como
favorável
ao réu; A sua personalidade deve ser considerado
favorável
; Já a sua conduta social atual deve ser considerada
favorável
, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo mantinha um bom convívio social; Quanto aos motivos considerando isso tratou de uma briga de gangue, entendo isso
desfavorável
ao acusado; Já no tocante as circunstâncias do fato, considerando que isso foi utilizado para qualificar o homicídio entendo como
favorável
ao réu; No que diz respeito as consequências considerando a vítima, uma pessoa jovem, morreu entendo isso como
desfavorável
ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, desta forma, adotando o entendimento do
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
que para cada circunstância judicial desfavorável a pena mínima deve ser aumento de
um oitavo
e tendo como base que foram consideradas três circunstâncias judiciais como desfavoráveis fixo a pena base em
16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

B –
Das atenuantes e agravantes
: Nesta oportunidade constato a ausência de agravantes, bem como, a existência de duas atenuantes, quais sejam, a menoridade (eis que o réu era menor de 21 anos na época) e o da confissão, eis que o acusado apesar de tentar justificar os fatos não os negou (CP, artigo 65, inciso I e III, alínea “d”), por isso, reduzo a pena do acusado para
15 (quinze) anos de reclusão
.

C –
Das causas de aumento e de diminuição
: Na última parte da fixação da pena também verifico não existir nenhuma causa de aumento de pena, bem como, nenhuma causa de diminuição da pena, por isso, não promovo nenhuma alteração na pena do acusado.

D –
Da pena definitiva
- Desta forma fica a pena do réu
JADSON LOBATO DOS SANTOS
fixada em
15 (quinze) anos de reclusão
, em relação ao homicídio que respondeu por esse processo. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos,
colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, por considerar desfavoráveis a
culpabilidade, os motivos e as consequências do crime
.

Ponderou, a meu ver,
justificativas suficientes e plausíveis para a culpabilidade e os motivos
,
conforme se verifica da leitura do trecho da sentença acima transcrito
, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
. Apenas a circunstância referente às consequências do delito foi inidoneamente justificada.

No tocante à
culpabilidade do réu, de fato, extrapolou aquela considerada normal à espécie
, dada a extrema frieza e violência desmedida com que agiu o réu, o qual, de acordo com o juiz, atingiu a vítima, desarmada,
“com violência utilizando um pedaço de madeira, dando-lhe inicialmente um golpe certeiro na cabeça, e, depois, mesmo estando a vítima caída ao chão, continuou a golpeá-la juntamente com outras pessoas desconhecidas estavam jogando pedras no morto (...)”
.

Em relação aos
motivos do crime
, o fato de se tratar de briga de gangues é apto, sim, a desfavorecer esta circunstância, até porque a rixa entre gangues serviria, inclusive, para qualificar o crime (motivo torpe) – o que não fora feito, eis que o crime foi qualificado apenas pelo inciso IV (à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossivel a defesa do ofendido) – ou mesmo para desfavorecer a conduta social e/ou a personalidade do réu – o que também não fora feito, de modo que se pode deslocá-lo para a circunstância relativa à motivação do delito,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALÍNEA "C", DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO RESTRITO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. RÉU INTEGRANTE DE GANGUE. MOTIVO TORPE. BIS IN IDEM. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No Tribunal do Júri, o termo recursal delimita o fundamento do apelo, impondo-se conhecer do recurso do Ministério Público somente em relação à matéria impugnada no termo de interposição (alínea "c"). 2.
Se o réu integra gangue, com rixa entre indivíduos rivais, e por conta disso pratica crimes na comunidade em que vive, justifica-se o exame negativo de sua conduta social. Entretanto, o Conselho de Sentença reconheceu que a motivação torpe do delito decorreu justamente do fato de o réu estar envolvido em guerra de gangues, logo, considerar negativa a conduta social e/ou a personalidade, por tal fundamento, seria incorrer no vedado "bis in idem".
3. Para eleger a fração adequada de diminuição da pena na terceira fase da dosimetria pela tentativa, deve o Julgador aferir o "iter criminis" efetivamente percorrido e a proximidade de consumação do resultado. Considerando-se que a vítima foi atingida com golpes de facão e seguimento de madeira na cabeça e na face, mas que não houve perigo de vida, conforme laudo pericial, deve a pena ser reduzida em 1/2 (metade), em face da tentativa. 4. Recurso parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão 1393966, 07105437620198070004, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2021, publicado no PJe: 30/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Quanto às
consequências do delito
, tenho como favoráveis, sendo incabível a justificativa utilizada pelo magistrado, eis que a morte da vítima é inerente ao tipo penal.

Observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que,
em que pese a indevida justificação das referidas circunstâncias judiciais, a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que, diante de duas circunstâncias desfavoráveis e uma neutra, sua pena-base foi fixada em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, isto é, entre os patamares mínimo e médio legal, eis que a pena estabelecida pelo legislador para o crime de homicídio qualificado vai de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Desta feita, deve permanecer intocado o
quantum
obtido na primeira fase, por atender aos critérios da proporcionalidade, e por ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

2. Da Utilização da Fração Redutora de 1/3 Relativa à Atenuante

Requer, ainda, a
utilização da fração redutora de 1/3 na segunda fase dosimétrica
, considerando a existência das duas atenuantes reconhecidas pelo juiz
a quo
.

Não lhe assiste razão.

É sabido que as atenuantes, assim como as agravantes, são circunstâncias objetivas ou subjetivas que servem para expressar uma menor ou maior reprovação, e o nosso Código Penal não prevê percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade a quando da redução da pena, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando, ainda, a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da respectiva reprimenda.

In casu
, colhe-se da decisão objurgada que o Magistrado de primeiro grau, na segunda fase da dosimetria da pena, reconheceu devidamente as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, reduzindo a reprimenda inicial do crime em
um ano e meio
.

Admite-se tal redução como razoável, em razão da ausência de previsão legal específica, ficando a critério do juízo sentenciante, que o define de acordo com o seu livre convencimento motivado. Até porque a pena, após tal redução, restou fixada em patamar bem próximo ao mínimo legal, isto é, 15 (quinze) anos de reclusão.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE FIXADA. IMPOSSIBILIDADE. MAIOR REDUÇÃO DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DE ATENUANTES GENÉRICAS. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROVIMENTO. 1. A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o quantum aplicado na sentença recorrida se mostra adequado. 2. O juízo sentenciante, na segunda fase da dosimetria penal, reconheceu a incidência de duas atenuantes genéricas em favor do recorrente, reduzindo a pena em 06 meses para cada uma destas, quantum que se mostra razoável e alinhado a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. 3. Necessária a readequação da pena de multa fixada em desfavor do recorrente, conquanto seja necessário que se encontre em patamar proporcional a pena de privação de liberdade estabelecida. 4. Apelação parcialmente provida. Decisão unânime. (TJPA - 2021.01556138-11, 218.624, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-08-05, Publicado em 2021-08-05)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE - PLEITO IMPROVIDO - REDUÇÃO EM 1/6 DO QUANTUM APLICADO PARA A ATENUANTE DE CONFISSÃO E ATENUANTE DA MENORIDADE - IMPROVIMENTO - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. TOTAL IMPROVIMENTO. 1 - Redimensionamento da pena-base: A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte; 2 - Redução em 1/6 do quantum aplicado para a atenuante de confissão e atenuante da menoridade: O Código Penal não prevê, para as atenuantes, percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da pena. 3 - Alteração do regime inicial de cumprimento da pena: A magistrada estabeleceu a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão o que impede o pedido de alteração do regime prisional para o aberto, de acordo com o artigo 33, §2°, b, do CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA - 2020.02644980-09, 215.781, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-23)

Portanto, deve permanecer intocado o
quantum
da pena fixado pelo ilustre Julgador
a quo
, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/07/2023